Tribunal: TCU
Processo: 006.977/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900112025, modalidade Pregão (Objeto: Contratação de prestação de serviços de subscrição de licenças de software e suporte técnico da plataforma ZOHO.)

Inteiro teor:
Acórdão 1101/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento, pelo relator, dos pareceres constantes dos autos e com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RITCU), quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do presente feito como denúncia, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do RITCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e determinar o arquivamento do processo com fundamento no parágrafo único do art. 235 do RITCU e no art. 105 da Resolução TCU 259/2014, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 006.977/2026-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Entidade: Agência Nacional do Cinema 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. considerar prejudicado o pedido de medida cautelar suscitado pelo denunciante; 1.8.2. dar ciência ao denunciante e à Agência Nacional do Cinema acerca do presente acórdão, remetendo-lhes cópia da instrução inserta à peça 33; e 1.8.3. levantar a chancela de sigilo que recai sobre os autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos do art. 236, § 1o, do RITCU, c/c os arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014.